Tribunal: TJES
Processo: 5001233-57.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001233-57.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
RECORRIDO: VIVIAN ALMEIDA PRADO TIZZIANI FREGONA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a embargada apresentou suas contrarrazões (ID.
1269155
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pelo
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o Recurso Inominado é tempestivo;
b)
que há pedido expresso para que as intimações sejam em nome do advogado Arthur Holanda Araújo;
c)
que a intimação em audiência direcionada a advogado diverso daquele especificado em requerimento próprio enseja nulidade processual;
d)
que não houve intimação eletrônica ou por Diário Oficial;
e)
que em razão da ausência de intimação em nome do advogado especificado para o recebimento das intimações, o prazo para interposição do recurso deve fluir do momento da ciência, que se deu na data do protocolamento do recurso inominado;

f)
que os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar os referidos vícios;
g)
que

deve ser reconhecida a tempestividade do Recurso Inominado incluindo-o em pauta para julgamento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da decisão (ID. 1188937) que não conheceu (intempestividade) do Recurso Inominado.

Destarte, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
[1]
. No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante, pois há pedido expresso para que as intimações sejam em nome do advogado Arthur Holanda Araújo e a
dvogado diverso tomou ciência da sentença, não havendo posterior intimação do advogado mencionado. Assim,
a não observância das comunicações dos atos processuais em nome de advogado expressamente indicado viola o art. 272, §5º do CPC/15
[2]
, ensejando a nulidade
[3]
.

Assim, uma vez que houve prejuízo à parte embargante, já que o Recurso Inominado foi julgado intempestivo e não houve intimação direcionada ao advogado indicado nos autos, tenho por reconhecer a omissão indicada, bem como anular a decisão que não conheceu do Recurso Inominado (ID. 1188937).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, reconhecendo a tempestividade do Recurso Inominado.

Passe-se a análise do Recurso Inominado.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 998832).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A
, verifico que o recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
c)
que as provas trazidas aos autos não comprovam as alegações da exordial;
d)
que o recorrente não deve ser responsabilizado;
e)
que a responsabilidade pela segurança não pode ser transferida ao recorrente;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
g)
que não há que se falar em danos morais;
h)
que a situação se deu por culpa exclusiva de terceiro;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus aos danos morais no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, em razão do suposto roubo no aeroporto da recorrente.

A recorrida aduz que seu veículo estava no estacionamento da recorrente, no aeroporto de Vitória/ES, e no momento da saída foi surpreendida por uma pessoa que a “atacou” e levou seu veículo, deixando-o próximo ao aeroporto, sendo acionada a
Polícia Militar para apurar o incidente (ID. 998798).

O recorrente não comprovou que o fato não ocorreu dentro do seu estacionamento. Lado outro, a recorrida pagou para usufruir da segurança do estabelecimento, conforme rotativo (ID.
998797
) -, logo, a situação enseja danos morais
[4]
, especialmente em se tratando de falha na segurança do recorrente
[5]
.

Mesmo que posteriormente o veículo tenha sido recuperado, toda a situação experimentada pela recorrida não configura mero aborrecimento.

Contudo, no que tange ao
quantum
devido

fixado pelo Juízo
a quo
(R$20.000,00), tenho que merece reforma. Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, ocasionado pelo roubo de seu veículo, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R $15.000,00 (quinze mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

[2]
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] §5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

[3]
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DE DETERMINADO ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DE ADVOGADO DIVERSO. OFENSA AO ART. 272, § 5º DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. Quando a parte indica prévia e expressamente um dos seus advogados para receber as intimações ao longo do processo, em havendo prejuízo há que ser declarada a nulidade do ato feito em nome de outro advogado da parte - inteligência do art. 272, § 5º do CPC: [...]. (TJ-MG - AI: 10000204434070001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

[4]
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO, RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO APENAS DOS PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. [...] o estabelecimento comercial ao oferecer estacionamento a seus clientes passa a responder pelos danos causados aos consumidores que nele estacionam seus veículos, haja vista os deveres de guarda e vigilância. [...] Súmula nº 130 do STJ. A responsabilidade do demandado é objetiva [...] o demandado deveria (e poderia) ter comprovado que o veículo alugado pelos autores não ingressou em seu estacionamento no dia e horário informado pelo cliente, bem como que não houve o arrombamento informado na exordial, para tanto, bastava ter juntado aos autos as imagens de seu circuito interno de câmeras, o que não ocorreu [...] os autores comprovaram que a situação por eles vivenciada ultrapassou o mero dissabor e incômodo suportados de todos aqueles que vivem em sociedade [...] Ora, não se pode aceitar que um shopping que fatura milhões não invista em segurança de modo a evitar que situações como a narrada nos autos não seja evitada [...] Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor de R$9.370,00 [...] RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70083138024 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2019)

[5]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CONFIANÇA E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PROVA DO ROUBO NO ESTACIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilização das instituições financeiras pela ocorrência de roubos e furtos no interior do estabelecimento bancário ou nas dependências de estacionamento fornecido aos clientes e usuários dos serviços é objetiva [...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02859210320178090011, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM EM NOME DO ADVOGADO INDICADO. NULIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. JUÍZO
A QUO
CONDENOU O RECORRENTE EM R$20.000,00 POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$15.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.